Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0733261-11.2021.8.07.0000 REQUERENTE: JEMINA DO CARMO PIGNATARO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por JEMINA DO CARMO PIGNATARO, com fundamento no art. 621, inciso I c/c art. 626, art. 621, inciso III e art. 630, § 1o, todos do Código de Processo Penal, objetivando, inicialmente, o reconhecimento da nulidade da citação da requerente na ação penal no 0700347-98.2020.8.07.0008, ou ainda a sua absolvição por insuficiência de provas, possibilitando subsidiariamente a revisão da r. sentença para desclassificar a infração de roubo majorado para furto qualificado, com a fixação de indenização por danos morais, no caso de procedência da presente revisional, pelos erros judiciários cometidos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inicialmente, destaca a Defesa da requerente que o d. magistrado a quo não poderia dar a ré por citada, em razão de procuração juntada por intermédio de advogado particular, não sendo lícito concluir pela ciência da requerente da existência de ação penal, ainda mais quando demonstrado que o advogado em questão pediu vista dos autos para tiragem de cópia e não mais praticou qualquer ato no processo, sendo nomeada defesa dativa para a ré, desde então. Esclarece que a procuração colacionada sequer outorga poderes especiais, como o de receber citação. Tece considerações a respeito do ato de citação, colacionando jurisprudência que entende aplicável à espécie e ressaltando o evidente prejuízo causado à requerente, dada à inobservância do devido processo legal em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que não se colhe dos autos o exaurimento das tentativas de citação pessoal, pois a ré é, desde 2005, acompanhada por processo de Execução Penal, o que facilitaria sua localização, sendo a hipótese de nulidade absoluta, com fundamento no art. 564, III do CPP. Salienta também a necessidade de absolvição da requerente ante a total ausência de outras provas nos autos para a sua condenação, à exceção do auto de reconhecimento de pessoa que se encontra eivado de irregularidades e inconsistências. Insiste, ainda, que a prova produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa não indica a ocorrência de roubo majorado, mas sim furto qualificado, sendo cabível a desclassificação com as demais consequências no tocante à pena fixada e regime. Assevera que a participação de menor importância da requerente que não praticou violência, nem grave ameaça, nem agrediu a vítima ou portou arma de fogo é evidente, devendo ser reconhecida, no caso de manutenção da condenação por roubo majorado. Sustenta que os erros judiciários apontados autorizam o pagamento de indenização por danos morais à requerente. Por fim, aponta a presença do fumus boni iuris evidenciado na nulidade da citação apontada e na ausência de provas judicializadas para a condenação da requerente. Por sua vez, defende que o periculum in mora reside no fator tempo para apreciação da presente revisão, prejudicial ao direito da requerente que se encontra condenada injustamente, tendo sua liberdade cerceada, autorizando, assim, o deferimento do pedido liminar para suspender a condenação da requerente, com o imediato recolhimento do mandado de prisão e determinação de soltura, até o julgamento final do mérito desta demanda revisional. No mérito, requer a procedência da presente revisão criminal para: “C.1) Anular desde o ato de citação na pessoa do Advogado no ID 54248695 (fl. 210), que juntou procuração de ID 54248696 (fl. 211) e os atos posteriores, com fundamento no art. 621, I, primeira parte, c/c o art. 626, parte final do CPP, determinando a repetição dos atos; C.2) Absolver a requerente por insuficiência de provas, com força no art. 621, I, segunda parte, c/c o art. 386, VII, do CPP; C.3) Que seja revisada a r. Sentença, para desclassificar a infração de roubo majorado, conforme Denúncia e Sentença, para furto qualificado (art. 155, IV, do CP), a fim de, se ocorrer condenação, ser fixada a pena em seu mínimo legal, fixando-se o regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, aplicando-se detração penal, esteado no art. 621, III, do CPP; C.4) Ainda, ser aplicada a causa genérica de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, utilizando-a na desclassificação para furto qualificado, ou compensando-se com o emprego de arma de fogo no roubo majorado, tudo com fundamento no art. 621, III, do CPP; D) Amparado no art. 630, § 1o, do CPP, o julgamento de procedência desta demanda revisional, para que seja fixado valor de indenização por danos morais pelos erros judiciários cometidos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);” Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. No caso em análise, em que pese os argumentos deduzidos pela requerente não restou comprovado a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada, em especial o fumus boni iuris. Examinando os autos na origem, verifica-se que a requerente, de fato, constituiu advogado para seu patrocínio especificamente para a defesa na ação penal em questão, conforme procuração de ID 29998583, o que, a princípio, torna inequívoca a sua ciência sobre a ação movida contra si, objetivo da citação. Sem embargo das alegações de falha do advogado constituído que deixou de proceder aos demais atos processuais requeridos, forçoso reconhecer que não houve prejuízo, vez que nomeado defensor dativo à requerente, além de efetuadas inúmeras diligências para sua intimação, sem êxito, evidenciando, na verdade, que a ré não queria ser encontrada. De toda sorte, não vislumbro violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, como quer fazer crer a requerente, inexistindo a alegada nulidade da citação. As demais questões referentes à absolvição por insuficiência de prova, violação ao art. 266 do CPP, desclassificação do delito e reconhecimento da participação de menor importância são temas que demandam um exame mais aprofundado, próprio do mérito processual, não se verificando, nesse juízo de cognição sumária, os apontados erros judiciários na r. sentença. Dessa forma, ausente nos autos elementos que evidenciem o fumus boni iuris, entende-se por não deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito pelo colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator